Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-78.2024.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000004-78.2024.8.05.0151 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEAN SANTOS DE MOURA Advogado(s): ISIS KEIKO KATAOKA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PROTESTO POR NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA IDÔNEA DE AUTORIA. TESTEMUNHA PRESENCIAL INCAPAZ DE IDENTIFICAR OS AGENTES. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE NÃO É ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO. I- CASO EM EXAME 1.Recurso de Apelação interposto por Réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana /BA à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado. 1.1.A acusação sustenta que o Recorrente, em concurso de agentes, teria invadido a residência da vítima durante a madrugada, subtraído sua liberdade e, posteriormente, ceifado sua vida mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa. 1.2. A Defesa pleiteia a anulação do julgamento, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório; (ii) verificar se a condenação se baseou predominantemente em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos; e, (iii) examinar a incidência do art. 593, III, “d”, do CPP e a possibilidade de submissão do réu a novo julgamento. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se mostrar manifestamente dissociado do conjunto probatório. 4. No caso vertente, embora comprovada a materialidade delitiva, a autoria não se sustentou em prova judicial produzida sob o crivo do contraditório. As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que apenas souberam da suposta autoria por “ouvir dizer”, sem percepção direta dos fatos ou indicação concreta do envolvimento do acusado. 5. A soberania do Tribunal do Júri não possui caráter absoluto, admitindo controle pelo Tribunal togado quando a decisão se mostrar arbitrária ou divorciada das provas, hipótese em que se impõe a realização de novo julgamento, sem substituição do mérito. IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada quando fundada, predominantemente, em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, desacompanhados de prova judicializada idônea de autoria”; e “2. A soberania dos veredictos não impede o controle jurisdicional quando o decisum se mostra manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando novo julgamento pelo próprio Júri”. Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 121, §2º, III e IV; CPP, Arts. 155 e 593, III, “d” e §3º. Jurisprudências relevantes citadas: “STJ, AgRg no HC 866.834/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024”; e “STJ, Revisão Criminal nº 5.627/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000004-78.2024.8.05.0151, da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante Jean Santos de Moura, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,